Tribunal: TJSP
Processo: 1004366-12.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE DA SENTENÇA - Não reconhecimento - Julgado que cumpre adequadamente os ditames dos artigos 141, 491, caput e parágrafo único, e 489 do Código de Processo Civil. 1.2. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não

Ementa:
APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE DA SENTENÇA - Não reconhecimento - Julgado que cumpre adequadamente os ditames dos artigos 141, 491, caput e parágrafo único, e 489 do Código de Processo Civil. 1.2. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não constatação - Desnecessidade de dilação probatória - Aplicação do artigo 464, § 1o, I e II, do CPC, que dispõe acerca do indeferimento da perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial e o ato for desnecessário em vista das outras provas produzidas - Inexistência, ademais, de decisão surpresa - Julgamento antecipado do mérito ocorrido com fundamento no artigo 355, I, do diploma processual vigente.
2. MÉRITO - REVISÃO CONTRATUAL - Direito garantido pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor - Possibilidade de flexibilização do princípio "pacta sunt servanda" quando evidenciado o descompasso entre a realidade do mercado e os juros cobrados pela instituição financeira - Aplicabilidade da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS - Taxas contratadas de 23,67% ao mês e 1.180,27% ao ano - Patamares nitidamente elevados e não justificados concretamente pela requerida - Contrato de adesão que não permite negociação em igualdade de condições pela parte consumidora, que é hipossuficiente em termos técnicos, informacionais e financeiros - Viável a revisão contratual no sentido da adoção da taxa média divulgada pelo Bacen para casos semelhantes, considerando a data da contratação - Jurisprudência pacífica - Sentença mantida.
PRELIMINARES REJEITADAS; NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.